Tribunal: TJSP
Processo: 1017210-76.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel comercial de propriedade da segurada, com consequente danificação dos

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel comercial de propriedade da segurada, com consequente danificação dos componentes de duas impressoras digitais coloridas de 'Plotagem', mais estabilizador de voltagem - Indenização securitária paga pela autora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimentos de regulação dos sinistros, laudos técnicos e comprovante de desembolso da indenização material - Nexos causais evidenciados – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolsos devidos.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017210-76.2019.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.085
Apelação no 1017210-76.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Allianz Seguros S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de empresa segurada, em face
de concessionária de serviço público - Sentença de procedência
Manutenção do julgado
Cabimento
Abrupta variação de
tensão elétrica no imóvel comercial de propriedade da segurada,
com
consequente
danificação
dos
componentes
de
duas
impressoras digitais coloridas de 'Plotagem', mais estabilizador de
voltagem - Indenização securitária paga pela autora
Fatos
suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída
com procedimentos de regulação dos sinistros, laudos técnicos e
comprovante de desembolso da indenização material - Nexos
causais evidenciados
Responsabilidade objetiva presente

Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC Teoria
do risco administrativo - Reembolsos devidos.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais fundada em contrato de
seguro compreensivo empresarial, ajuizada por “Allianz Seguros S/A” em
face de “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A”, onde
proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 34.568,60, corrigida
monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros moratórios
legais contados da citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a empresa segurada e a própria
autora deixaram de observar o quanto determinam a Resolução no 414, da
ANEEL, a Lei no 8.987/95 e o Decreto no 41.019/57, que disciplinam o
setor elétrico, inclusive a temática relacionada a ressarcimento de danos.
Sustenta que inexistiu comprovação técnica acerca do nexo de causalidade
entre a aludida falha na prestação dos serviços e os prejuízos
experimentados pela segurada, de forma que afastada sua responsabilidade
civil, mesmo que a título objetivo. Assevera que não detectou em seu
sistema interno qualquer tipo de anomalia ou perturbação na rede sob sua
administração e, por fim, que não se aplicam à hipótese as normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com a agravante de que a
autora deixou de preservar os equipamentos tidos como avariados, para
que fossem periciados.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 23.03.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a unidade consumidora empresarial denominada “Arte Visão Van Gogh
Comércio de Produtos Prom”, situada na cidade de Barueri/SP, sofreu
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela
empresa ré, o que veio ocasionar a queima de importantes componentes
dos equipamentos eletroeletrônicos descritos na inicial, a saber, duas
impressoras coloridas de Plotagem UV e no estabilizador de voltagem
(nobreak), que necessitaram de reparos, conforme laudos particulares
encomendados junto a empresas especializadas, os quais fizeram parte
dessa peça processual.
Asseverou que o sinistro decorreu direta ou indiretamente
de falhas no desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não
investiu o quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com
equipamentos hábeis de prevenção.
Tendo a seguradora indenizado a segurada em questão na
quantia total de R$ 34.568,60, já descontada a franquia, postulou pela
condenação da ré em lhe reembolsar por força de subrrogação de direitos
(Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal).
Produziu competente prova documental, já com a exordial,
acerca da ocorrência dos danos materiais em desfavor da segurada, assim
como do nexo de causalidade e do pagamento indenizatório efetuado.
Assim é que às fls. 35/38 juntou cópia da apólice escritural
de seguro empresarial no 5177201844180037015, do procedimento interno
de regulação do sinistro, com fotografias fls. 50/60 e laudos técnicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmados por representante da empresa especializada “Durst do Brasil
Tecnologia em Impressão Digital”, a atestar que houve relevante
danificação dos componentes dos aparelhos eletroeletrônicos já acima
referidos, ocasionada por “... uma queda de tensão causada por falha na
rede elétrica da distribuidora da região... apesar de serem utilizados
mecanismos eletro-eletrônicos de proteção de rede...” v. fls. 43/49.
Às fls. 61 acostou o comprovante eletrônico de pagamento
da quantia de R$ 34.568,60,00, em favor da empresa segurada.
De outro lado, queda insubsistente a arguição no sentido da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a honorária advocatícia da sucumbência
para 12% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30239
Apelação Cível no 1017210-76.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Allianz Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do n. Desembargador Relator, divirjo para
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ré, concessionária, pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
164/169, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré
a pagar à autora o valor de R$ 34.568,80, corrigido monetariamente a partir do
desembolso mais juros de mora, a contar da citação. Sucumbente, arcará a ré com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, por afastar as preliminares, não havendo
que se falar em carência da ação por ausência de documentos, visto que a inicial está
devidamente instruída, o que possibilitou a defesa da ré. No que tange a ilegitimidade
ativa, deverá a seguradora ser ressarcida, porque indenizou seu segurado, com
fundamento na Súmula 188, do STF. Afastou ainda o i. Juiz de Primeiro Grau a alegada
prescrição porque o sinistro ocorreu em 23.03.2019 e a ação foi proposta em 21.11.2019,
sendo o prazo prescricional de cinco anos, portanto, dentro do referido prazo a demanda
foi ajuizada. Destacou que a responsabilidade da concessionária ré é objetiva, nos termos
do art. 37, § 6o, da CF, sendo desnecessária a comprovação da culpa, apenas a
demonstração do nexo causal. Asseverou que os usuários dos serviços da ré devem ser
protegidos, devendo a demandada utilizar tecnologia suficiente para evitar descarga
elétrica que comprometa as unidades consumidoras, tanto que são, via de regra,
colocados para-raios e transformadores. Assim, não tendo a requerida demonstrado fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, disse ser, de rigor a procedência
do pedido.
Vencida, apelou a ré.
Aduziu, em suma, que não há registro em seus sistemas da ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatada pela autora. Alegou descumprimento do art. 205, da Resolução 414/2010, da
ANEEL, que, em síntese, destaca a necessidade da distribuidora se informada de algum
evento para investigar a existência do nexo de causalidade. Ressaltou a ausência de
nexo de causalidade, porque não restou comprovado a conduta ilícita e o dano
experimentado. Refutou a condição de consumidora final alegada pela autora ao se sub-
rogar-se no direito de seu segurado, pois não há no caso em comento a aplicação da Lei
Consumerista, a seguradora não pode ser vista como consumidora final. Alegou, por fim,
que a indenização foi feita sem que a ré pudesse periciar os equipamentos. Pugnou,
assim, pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 185/205.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, respeitado entendimento diverso, importante destacar que não
há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a
esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não
o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se
tratar de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, a seu segurado, prova essa que
poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes,
causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados,
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelos segurados, feito diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase dois anos.
PERÍCIA TÉCNICA
Imperiosa era a preservação dos aparelhos danificados por parte da
seguradora, recorrida para possibilitar a prova pericial, com a aferição efetiva dos
danos objeto da cobertura, dada a impugnação por parte da demandada no tocante.
Contudo, instada a se manifestar a autora postulou o julgamento antecipado, alegando
que os documentos e laudos apresentados eram suficientes a comprovar que os danos
elétricos ocorreram por conduta imputável à ré.
Entretanto, o laudo técnico apenas indica que a danificação dos bens
reclamados ocorreu devido a “queda de tensão, causada por falha na rede elétrica da
distribuidora da região” (fls. 42). Todavia, tal documento é insuficiente para a
comprovação do nexo causal e, consequentemente, para impor responsabilidade à
concessionária de energia elétrica.
Portanto, não tendo a Seguradora apelada produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela
não preservação dos bens danificados, é o caso de se julgar improcedente o pedido
inicial.
Neste sentido:
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da
Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente
na oscilação de energia elétrica, e quanto aos danos elétricos e ao
nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos, para justificar
o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível
1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados,
o que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada
na prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020). (Grifos
meus).
DA PROVA DE PAGAMENTO
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar tela de seu sistema para
atestar que teria efetuado a indenização (fls. 61). Diante disso, inviável afirmar que o
pagamento efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão e que tenha
dado causa à sub-rogação ora noticiada, que não se faz comprovada, portanto,. E não
havendo tal prova, os requisitos básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram
preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E.
Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - QUITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE
PROVA DA SUBROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL - RECURSO
IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL,
REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do pagamento da
indenização securitária é imprescindível à ação regressiva de reparação
de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator: Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Daí porque, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido inicial
formulado.
Diante de todo o exposto, por meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial. Condenando a autora ao
pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13772D1D
8
13
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
13779371
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017210-76.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.